Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701748-47.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GOMES DO REGO, ESPÓLIO DE ISABEL GOMES DO REGO SOARES DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007